Tribunal: TJMT
Processo: 0002622-80.2011.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002622-80.2011.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NIWTON FLAVIO DE OLIVEIRA - CPF: 124.138.440-15 (APELANTE), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), NIWTON FLAVIO DE OLIVEIRA - CPF: 124.138.440-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO REU NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002622-80.2011.8.11.0003

APELANTE: NIWTON FLAVIO DE OLIVEIRA, BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: BANCO BRADESCO S.A., NIWTON FLAVIO DE OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL -

MANUTENÇÃO DE GRAVAME

APÓS A QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO MORAL IN RE IPSA- RESPONSABILIDADE OBJETIVA

-

ART. 14 DO CDC - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEMORA PARA A BAIXA –
RESSARCIMENTO FIXADO EM VALOR INSUFICIENTE – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO DO AUTOR – PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO.

É de responsabilidade da instituição credora providenciar a baixa do gravame de alienação fiduciária no prazo máximo de 10 dias após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, conforme estabelece a Resolução n. 320/2009 do COTRAN.

A manutenção indevida do ônus sobre a garantia configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral é presumido.

A indenização por danos morais deve ser fixada de forma que, não só compense os transtornos sofridos, mas também como medida punitiva e pedagógica, para evitar a reincidência na conduta reprovável.

Por tratar se de responsabilidade contratual, o valor da indenização dos danos morais é corrigido monetariamente a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros de mora incidem desde a citação (art. 405 do CC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002622-80.2011.8.11.0003

APELANTE: NIWTON FLAVIO DE OLIVEIRA, BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: BANCO BRADESCO S.A., NIWTON FLAVIO DE OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

“(...)Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o Incidente de Falsidade Documental, para reconhecer como falsa a assinatura posta no CRV de fl. 148 e, consequentemente, DECLARO a invalidade do referido documento.

(...)Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, para DETERMINAR que o requerido proceda a baixa do gravame sobre o automóvel descrito na exordial junto ao órgão competente, confirmando assim a tutela deferida nos autos, bem como, pelos mesmos fundamentos, para CONDENAR a parte requerida a indenizar a parte autora, a título de danos morais, no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), importe a ser pago pela parte ré a parte autora de uma única vez, corrigido monetariamente a partir da data deste comando judicial e acrescido de juros de 1% ao mês, a partida CITAÇÃO.

CONDENO ainda a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2°, do CPC.(...)”

O autor defende que o valor da condenação de danos morais deve ser majorado ante a má-fé, dolo e extensão dos danos.

Alega que diante do reconhecimento da falsidade do documento colacionado nos autos por meio do incidente de falsidade documental, o juízo a quo deveria ter condenado a apelada por litigância de má-fé.

Sustenta que financiamento foi liquidado em 10/12/2010, e automóvel vendido em 18/03/2011, no entanto, não foi dado baixa no gravame.

Aduz que o dano e sua extensão foi reconhecido após 10 anos, e portanto, defende que os R$ 6.000,00 de danos morais devem ser majorados para R$ 50.000,00.

O Banco requerido, por sua vez, afirma que não retardou e nem se esquivou em proceder com a transferência do bem pela recusa em baixar o gravame, o que ocorreu foi a constatação da impossibilidade pois que “
o autor não solicitou/emitiu um novo documento junto ao Detran após a inclusão da intenção de gravame
.”

Diz que não praticou ato ilícito e que a culpa é exclusiva da parte autora uma vez que caberia à ela a emissão de um novo documento ao liquidar o seu contrato dentro do prazo de 30 dias, para baixa do gravame e inclusão da informação no documento.

Pede o provimento do Recurso para que a Ação seja julgada improcedente e afastada a condenação em danos morais; alternativamente pleiteia a minoração do valor fixado para essa indenização.

Assinala ainda que os juros de mora referentes ao dano moral devem incidir a partir do arbitramento.

Contrarrazões do Banco no Id. 104872038 e do autor no Id. 104872040.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002622-80.2011.8.11.0003

APELANTE: NIWTON FLAVIO DE OLIVEIRA, BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: BANCO BRADESCO S.A., NIWTON FLAVIO DE OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O autor alega na inicial que, em janeiro de 2008, adquiriu um veículo, parcelado em 36 parcelas mensais de R$ 1.389,99.

No entanto, apesar da quitação em 10/12/2010, e das inúmeras solicitações pelos serviços de atendimento ao cliente, o Banco requerido não promoveu a da alienação fiduciária.

Embora o requerido afirme que não o fez de forma automática porque a parte autora não emitiu novo CRV do automóvel, não há nenhuma prova nos autos da imposição de emissão desse documento para que a instituição financeira possa realizar a baixa dos gravames inseridos no SNG (Sistema Nacional de Gravame).

Ademais, mesmo sem o novo CRV, o Banco Bradesco teria conseguido providenciá-la, conforme ele próprio assinala nos autos, após deferimento do pedido liminar em setembro de 2011, no Id. 104871478.

O requerido tampouco provou de que o Detran tenha feito qualquer tipo de bloqueio que inviabilizasse a baixa, ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, II do CPC/2015.

Portanto, adimplido integralmente o financiamento, é dever da instituição credora excluir do SNG a informação do gravame, independentemente de pedido do consumidor, por força do art. 9º da Resolução do CONTRAN, que estabelece:

Art. 9º Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias.

Não bastasse isso, o prazo máximo para a baixa é de 10 dias depois do cumprimento das obrigações pelo devedor, e aqui ela se deu após 09 meses da quitação.

Por conseguinte, o banco apelante não demonstrou que a falha no serviço não existiu e nem que houve culpa exclusiva da vítima ou de terceiros. Diante disso, o dever de indenizar resulta da manutenção irregular do gravame, já que estava quitada a dívida.

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL -
MANUTENÇÃO DE GRAVAME APÓS A QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO
- ATO ILÍCITO CARACTERIZADO –
ABALO MORAL IN RE IPSA
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 14 DO CDC - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESSARCIMENTO FIXADO EM VALOR SUFICIENTE – MINORAÇÃO INDEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É de responsabilidade da instituição credora providenciar a baixa do gravame de alienação fiduciária no prazo máximo de 10 dias após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, conforme estabelece a Resolução n. 320/2009 do COTRAN.
A manutenção indevida do ônus sobre a garantia configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral é presumido.
Não comporta alteração o valor arbitrado no juízo de origem para a indenização se está em conformidade com a capacidade financeira das partes e a extensão da lesão. (N.U 0025926-68.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021)

O valor da reparação deve estar em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil, ser adequado e razoável, levar em conta a humilhação, a preocupação, a condição econômica das partes, o efeito pedagógico e sancionatório da medida, além da gravidade do fato, sem gerar enriquecimento ilícito.

O autor ficou mais de dez anos sem poder regularizar a situação do veículo, inclusive a devida alienação, o que poderia ser resolvido de forma rápida. Desse modo, o valor arbitrado na sentença para reparar a dor, sofrimento e humilhação suportados pela parte autora.

Dessa forma, por servir não só para compensar os transtornos sofridos pela parte autora, mas também como medida punitiva e pedagógica para o réu, os R$ 6.000,00 estipulados na primeira instância devem ser alterados para R$ 10.000,00, que estão inclusive em conformidade com o que têm adotado o Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal em casos semelhantes.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. AUSÊNCIA DE BAIXA DO GRAVAME NO DETRAN. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO.VALOR EXORBITANTE. FIXAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça é de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que se evidencia no presente caso. Desse modo, mostra-se desproporcional a fixação do valor indenizatório majorado pela Corte de origem, decorrente da demora em baixar o gravame de veículo financiado, tendo em vista a realização de acordo judicial, motivo pelo qual, no caso, justificada a excepcional intervenção desta Corte no presente feito, a fim de minorar o quantum indenizatório para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), como bem consignado na decisão agravada.2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 656.456/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 16/09/2015).

Ainda, a presente demanda se baseia em contrato de alienação fiduciária entabulado entre as partes e, sendo assim, o valor da indenização deve ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N.284 DO STF. AUSÊNCIA DE DANO MORAL."QUANTUM" INDENIZATÓRIO EXCESSIVO. VALOR DAS" ASTREINTES ". VERBA HONORÁRIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.7/STJ.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL
. DECISÃO MANTIDA. (...)
5.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação
.
Precedentes. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1244774/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019).

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso do Banco Bradesco e
dou parcial provimento
ao do autor para majorar o dano moral de R$ 6.000,00 para R$ 10.000,00.

Quanto aos honorários recursais, como a verba honorária já foi arbitrada em 20%, máximo previsto no §2º do artigo 85 do CPC, não se aplica o § 11 desse dispositivo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021